Tribunal: TJSP
Processo: 1012900-13.2022.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de omissão, contradição e obscuridade a ensejar a propositura do recurso. Ausência de vício no julgado. Efeito infringente e propósito de prequestionamento. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.